Tribunal: TJMT
Processo: 0002430-98.2014.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O SEU POSSÍVEL ENVOLVIMENTO NO CRIME CONTRA A VIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISUM MANTIDO. 3.RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,caput, e §1o, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.
2. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002430-98.2014.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HERVE RENAN TAVARES DE ALMEIDA - CPF: 030.259.801-41 (RECORRENTE), BRUNA BACK GARCIA - CPF: 036.078.421-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELTON JORGE GODOY - CPF: 041.757.711-74 (VÍTIMA), HERON TAVARES DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERIKA CRISTINA DOS SANTOS RATTO - CPF: 810.372.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

CRIME
DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.
DESCABIMENTO
.
PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O
SEU
POSSÍVE
L ENVOLVIMENTO NO
CRIME CONTRA A VIDA
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
2.

PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
INVIABILIDADE
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

DECISUM
MA
NTIDO. 3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,caput, e §1o, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

2.

A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa
modificador
a
, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
. R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Herve Renan Tavares
d
e Almeida
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de C
ampo
Novo
dos
Parecis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0002430-98.2014.8.11.0050
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do Código Penal),

determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no
ID
204088910
, postula
:(i)

a
sua despronúncia do crime de homicídio ante a suposta ausência de indícios de autoria
;
(
ii
)

e,
subsidiariamente
, o afastamento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

E, p
or

fim,
prequestiona

as matérias infraconstitucionais e constitucionais suscitadas
ne
s
te re
curso
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
204088917
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo
o des
provimento
do
presente
recurso
.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
204088924
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

O recorrente não foi encontrado
para ser
intimado da decisão de pronúncia (ID
204088939
). Logo depois, a
d
efesa constituída por ele, apresentou nova peça de interposição de recurso,
na qual deduz os seguintes
pedidos:
” a
) DETERMINAR A ABERTURA DO PRAZO para que sejam apresentadas as devidas Razões Recursais; b) INTIMAR O MINISTÉRIO PÚBLICO para que se faça presente a comparecer e acompanhar o rito em todos os seus pontos; c) Para se quiser RETRATAR-SE, fazendo
jus ao efeito regressivo de qual é dotado o Recurso em Sentido Estrito; d) ENVIAR A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL, cumprindo o que rege os princípios do devido processo legal e ampla defesa. e) Habilitar as novas patronas para que estas tenham acesso às mídias (id. 67242910).”

O juízo originário não conheceu do recurso em razão da preclusão consumativa
;
manteve a decisão de pronúncia
;
e remeteu os
presentes
autos a este Tribunal de Justiça (ID
204088944
).

Na decisão que se vê no ID 206575158, este magistrado, indeferiu os pedidos da defesa
e determinou a remessa
destes
autos à Procuradoria-Geral de Justiça
, argumentando que:

[...]
o recorrente estava sendo assistido pela Defensoria Pública
, que interpôs recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia (ID 204088908) e
apresentou as respectivas razões recursais (ID 204088910)
. Ademais, o recurso interposto pela defesa técnica
foi contra-arrazoado pelo Ministério Público (ID 204088917)
e o magistrado exerceu, na forma do art. 589 do Código de Processo Penal, o
juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos (ID 204088924)
. Posteriormente,
o recorrente constituiu advogados particulares
, que na petição vista no ID 204088941, requereram habilitação nestes autos e
interpuseram novo recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia
, solicitando, na mesma oportunidade, a abertura de vista para a apresentação das respectivas razões. Dessa forma
, não havendo nenhuma irregularidade na remessa destes autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais, visto que esta instituição patrocinava à época a defesa de Herve Renan, a constituição de advogados por ele não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos
. De fato, embora o acusado possa constituir advogado de sua confiança a qualquer momento, este, como é cediço, recebe o processo no estado em que se encontra. Portanto, não há se falar em reabertura de prazo para que os causídicos apresentem novas razões ou complementem aquelas apresentadas regularmente pela Defensoria Pública. [...]
”

Negritamos

Entretanto, embora o pedido da defesa
aludido
no parágrafo anterior
tenha sido negado
de forma fundamentada
,
foram apresentadas

novas
razões recursais
(
ID
207189697
)
.

Ne
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
200070675
,
pugna pelo desprovimento
deste
recurso
.

Por
fim,
a defesa
, na manifestação
que está
no ID 210742665,
pleiteia “
realizar SUSTENTAÇÃO ORAL na modalidade TELEPRESENCIAL assim que o julgamento for pautado.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
204088889
,
p.13
-
15
, narra os fatos desta forma:

[...]
“No dia 9 de fevereiro de 2014, no período da madrugada, no interior do Galpão Sertanejo, situado no Bairro
Boa Esperança, em Campo Novo do Parecis-NT, HERON TAVARES DE ARAUJO
e
HERVE TAVARES DE ALMEIDA, depois de prévio acordo, mataram Elton Jorge Godoy, mediante disparos de arma de fogo.

Apurou-se que, na referida data,
HERON TAVARES DE ARAUJO e HERVE TAVARES DE ALMEIDA armaram-se cada um com uma arma de fogo. Em seguida, deslocaram-se até o Galpão Sertanejo, para assassinar E
lton Jorge Godoy.

Lá chegando, HERON TAVARES DE ARAUJO e HERVE TAVARES DE ALMEIDA ingressaram no Galpão Sertanejo pela janela. Após, com armas de fogo em punho, HERON TAVARES DE ARAUJO e HERVE TAVARES DE ALMEIDA dispararam contra Elton Jorge Godoy, que estava desprevenido na festa e não esperava ser atacado naquele local.

Em razão da sede e gravidade das lesões (ferimento trans
fixante em região precordial com transfixação de braço esquerdo, ferimento transfixante de braço direito, ferimento trans
fixante de punho direito, ferimento transfixante de punho esquerdo e ferimento penetrante em hemitórax direito), Elton Jorge Godoy veio a óbito
.

Apurou-se que HERON TAVARES DE ARAUJO e HERVE TAVARES DE ALMEIDA atacaram a desprevenida vítima em uma festa, mediantes surpresa, dificultando a sua defesa”
[...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabele
ce
o art. 415 do mesmo diploma que o juiz

poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver
provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado
narrado
na exordial
ficou
comprovado pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
204088889
,
p. 18
);
certidão de óbito
(ID
204088889
,
p. 20
)
;

e
laudo pericial (ID
204088889
,
p. 36
-
40)
;
bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução preliminar em juízo.

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, que implicam o recorrente como autor do injusto pena
l
sob apuração
, revelando-se, assim, inconcebí
vel, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Isso porque ao revés do afirmado das razões recursais, existem elementos de convicção
apurados sob o
crivo do contraditório que apontam para a possível participação do recorrente no crime de homicídio qualificado
narrado
na exordial acusatória, devendo, portanto,
ele
ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

E
mbora
o recorrente
não tenha sido ouvido na fase administrativa e, em juízo,
tenha
negado os fatos
, a sua versão é frágil, sobretudo porque é contrária as demais provas
produzida
s

na instrução processual
.

E, conquanto o
irmão do recorrente
, Heron Tavares de Araújo
,
também denunciado,
nã
o
tenh
a
sido pronunciado
[e a defesa

de Herve Renan
utilize esse argumento
...
]
, o fato em nada interfere no caso em discussão
a impronúncia de Her
o
n
, porque
os depoimentos
das
testemunha
s
utilizados na fundamentação da decisão do
recorrente
, não
são os mesmos

que foram
prestados nestes autos.

Para melhor clareza
,
vejam-se

estes

trecho
s
da decisão de impronúncia do irmão do recorrente (ID
204088891
,
p. 24
-
27):

[...]
Com efeito,
as testemunhas Josias de Carvalho, Paulo

Gustavo
Schimin
e Alberto Cezar Umbelino dos Santos
que se encontravam no local do crime, no dia dos fatos, afirmaram, em juízo que não podiam afirmar quem foi o autor dos disparos que ceifou a vida da vítima, pois no lugar estava muito escuro.

Cumpre registrar que o acusado negou os fatos a ele

imputados e afirmou que se encontrava em uma festa de aniversário naquele dia, o que foi confirmado pela testemunha Alessandra Umbelino dos Santos, a

qua
l
asseverou,
e
m
juízo
, que se
recordava
que o
réu
estava em sua casa, em

uma festa de aniversário, no dia do delito e que
o mesmo
somente foi embor
a d
ali por volta das cinco horas da
manhã
.

Assim, verifica-se no caso em tela que não houve

nenhuma
testemunha
presencial que
confirmou
ser o
réu
autor do
crime
,
não
havendo
indícios
mínimos de autoria, pois as provas constantes dos autos não estão aptas a incriminaro
réu
.
[...]

Negritamos

E, como dito alhures
, a situação do destes autos é diferente.
O
recorrente
negou a conduta criminosa em discussão,
tendo afirmado
que
não
conhecia a vítima e, que
,
no momento dos fatos, estava no aniversário da mãe da irmã d
e
Alberto César,

[Alessandra]
,

tendo permanecido no local pela maior parte do tempo
, pois t
eria saído apenas para comprar cerveja com o marido de Alessandra
.

A
testemunha
Alessandra
Umberlino
dos Santos, ao ser ouvida em juízo
,
relatou que
no dia dos fatos estava
tendo
uma festa em comemoração ao aniversário de sua filha,
e
o recorrente estava no local
. Todavia,
não permaneceu a noite
toda
,
pois,
ele teria dado uma saída
e posteriormente
retornado
.
Logo, fica
claro
que
Herve Renan
não ficou o tempo todo n
a

festa
,
circunstância

que afastaria a possível suspeita de
seu
envolvimento com o crime em discussão
!

A
demais
, indicando que possivelmente o recorrente participou do crime em discus
são
,
a testemunha
Nilbrison
Santana dos Santos, em sede administrativa, afirmou com certeza que reconheceu
Her
ve
Renan
,
e
que
este
teria
participado do crime em debate
.

Aliás
,
de forma
totalmente diferente do alegado pela defesa
do recorrente
, em sede judicial,
a testemunha presencial
Nilbrison
Santana dos Santos, confirmou seu depoimento extrajudicial, tendo
relatado
, dessa feita,
que
, na data dos fatos,
Herve

Renan

teria entrado
no estabelecimento comercial Galpão Sertanejo portando uma arma de fogo.
Narrou
, ainda, que
o recorrente teria
efetu
ado
disparos que atingiram a vítima Elton Jorge de Godoy.
Em seguida, confirmou
,

mais uma vez
,
que
reconheceu
Herve
Renan
.
Frisou
,
ainda
que, após o delito, o
recorrente

fugiu
do local por uma janela, tendo passado cerca de uns dois metros do depoente, fato
, esse,
que
lhe
possibilitou
confirmar o
reconhecimento.
Além disso, afirmou
que
já tinha dado aula
de futebol
para
o
Herve
Renan
e seu irmão
.

Logo, embora
a versão da testemunha não seja
harmônica

nas duas fases processuais e
a defesa alegue que
Nilbrison
Santana dos Santos
é testemunha de
“
ouvi-dizer
”
,
esta última afirmação
não cond
i
z com a verdade dos fatos, tendo em vista que
Nilbrison
esteve no palco dos acontecimentos
;
e, nas duas fases processuais, reconheceu o recorrente
. Aliás, o único fato que a citada testemunha alegou ter ouvido dizer,
guarda relação com
outro delito que
Herve
Renan
possivelmente esta
ria
envolvido
...!

Além disso,
o policial militar Marcos Antônio da Silva, em juízo,
declarou
que as informações obtidas
nas investigações
indicavam
que os autores do homicídio
em comento
seriam Heron e seu irmão (Herve
Re
n
an
)
, os mesmos possivelmente envolvidos num outro crime ocorrido no
mesmo dia
.

A testemunha Paulo Gustavo
Sch
i
min
, em juízo, disse que estava n
a organização da festa, que apenas ouviu o barulho,
mas
não consegui
u
reconhecer o autor
. Entretanto,
disse
que havia comentários
no
local que seriam os irmãos Herve
Renan e
Heron

que praticaram o homicídio.

Destarte, não há como, em sede de pronúncia, concluir que o recorrente não teve qualquer participação no crime narrado na denúncia, mormente pelo fato de que há elementos
de convicção
que o apontam como
o possível autor, devendo, por isso, a questão acerca da sua inocência ser submetida ao juízo natural do Tribunal do Júri
,
único
capaz de definir se
ele

é culpado ou inocente, não podendo nesta fase processual ser desprezado qualquer elemento
indiciário.

Diante disso,
estando
presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a
sua
despronúncia, para que f
osse acolhido
o
pedido
de sua despronúncia
seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
ele
não é o au
tor do fato que fo
i
imputado à sua pessoa na exordial acusatória. Todavia, isso não aconteceu
nestes autos.

Por conseguinte, não há como acolher o pleito do recorrente ao fundamento de que não há provas seguras para manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão ao Tribunal do Júri, uma vez que, tal como asserido preteritamente, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o denunciado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A
propósito,
em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

“
Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.
”

(TJMT,
RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5.8.2020,
Publicado
no DJE 12.8.2020)
Destacamos

Desse modo,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, despronunciar o recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença que o pronunciou, eis que restam demonstradas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação das suas teses deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao
princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as suas alegações poderão ser renovadas nos debates orais e, na ocasião própria, serem acolhidas ou não pelos jurados.

Por
outro

viés
,
o
pedido subsidiário formulado pelo recorrente, igualmente, não deve ser acolhido, porque
, como
é
cediço
,
o afastamento das qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas causas modificadoras de pena restarem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não foi demonstrada
na espécie.

E
,

na espécie,
n
o
que concerne à qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não se pode fal
ar em exclusão da citada causa
qualificadora
, porquanto o ofendido
estava numa festa,
em
momento de descontração
,
se
divertindo
, não esperando o ataque,
situação fática, essa, que, neste momento, afasta a alegação de que a
mencionada causa modificadora de pena é manifestamente improcedente.

Des
sa

forma
,
impõe-se registrar

que existem
provas em relação a possível incidência do recurso que dificultou a defesa do ofendido, haja vista o
modus operandi
, em tese, utilizado pelo recorrente na execução do delito em apreciação,
daí por que
não há como se afastar a citada causa qualitativa, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos.

Deveras, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Finalmente,
é
mister
concluir que há indícios suficientes de que o crime fo
i
cometido
com
emprego de recurso de dificultou a defesa da vítima, isso significando dizer que, persistindo quaisquer dúvidas sobre a veracidade dos fatos,
é imperativa
submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Herve Renan Tavares de Almeida
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Campo
Novo
dos
Parecis
/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024